Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704496-73.2021.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GUILHERME ALVES PASSOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O GUILHERME ALVES PASSOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 38325292. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator